Tribunal: TJDFT
Processo: 0019008-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. .CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação interposta da r. sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel com vencimento a partir de 26.8.10 até a data de propositura demanda, bem como dos que se venceram no seu curso.
2. Não há nulidade se a citação por edital ocorreu após o esgotamento dos meios para localização da requerida e obedeceu às disposições legais, inclusive, a do artigo 72, do CPC, que determina a nomeação de Curador Especial.
3. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, deve julgar antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Objetiva-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, não houve, ademais, requerimento para produção de provas.
4. As competências relativas ao inventário e ao lugar em que devem ser cobradas as taxas condominiais seguem a regra de competência territorial e, portanto, são relativas, razão por que, não tendo sido alegada em preliminar de contestação, conforme determina o artigo 64 do CPC, ocorre sua prorrogação nos termos do artigo 65 do CPC.
5. A matéria não deduzida perante o juízo a quo representa inovação recursal e sua apreciação nesta instância recursal configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Tendo sido demonstrado que a aquisição do imóvel se deu posteriormente à constituição do condomínio, são devidos os encargos regularmente instituídos em lei e em Convenção.
7. Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 882), ser de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça é de que os condomínios irregulares do Distrito Federal possuem características próprias e diferenciadas e, por essa razão, são instituídas “taxas condominiais” pelas associações de moradores, a fim de custear esses serviços, comuns a todos os moradores.
8. A Lei no 13.465/2017 incluiu o artigo 36-A na Lei no 6.766/1969 e equiparou as atividades de associações de moradores de loteamentos à atividade de administração de imóveis, regularizando, assim, a cobrança de contribuições de moradores de imóveis integrantes de condomínios, independentemente de adesão expressa.
9. Apelação conhecida e desprovida.